Tribunal: STF
Processo: AI 745942
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade da
   exigência do exame psicotécnico quando previsto em lei e com a
   adoção de critérios objetivos para realizá-lo. Precedentes.